Tribunal: TJBA
Processo: 8001462-05.2022.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001462-05.2022.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCELO BARBOSA DA COSTA

Advogado(s)
:
ELIAS FERREIRA DA ROCHA, ESMERALDO MENEZES DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
. INTEMPESTIVIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONTRA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR DE
DEFENSOR DATIVO. VALOR REDUZIDO. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCELO BARBOSA DA COSTA contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto. No mesmo feito, o Estado da Bahia interpôs recurso contra a sentença de pronúncia, especificamente quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 8.000,00 ao defensor dativo ELIAS FERREIRA DA ROCHA (OAB/BA 66.295).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo réu é tempestiva e, portanto, pode ser conhecida; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários ao defensor dativo, bem como se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo recursal penal é contínua, conforme o art. 798 do CPP, sendo inaplicável a regra de contagem em dias úteis do CPC. A apelação do réu foi interposta após o decurso do prazo legal de 5 dias previsto no art. 593 do CPP, iniciando-se em 26/03/2025 e encerrando-se em 31/03/2025. O recurso foi protocolado apenas em 09/04/2025, o que o torna manifestamente intempestivo.

A intempestividade do recurso configura ausência de pressuposto recursal objetivo, o que impede seu conhecimento, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e não comporta alteração de ofício, tendo sido observadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicada corretamente a causa de diminuição pela tentativa.

A ausência de Defensoria Pública na comarca de Olindina justifica a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 22, §1º, da Lei nº 8.906/94, sendo devida a contraprestação estatal pelos serviços prestados.

A sentença que arbitra honorários advocatícios em favor de defensor dativo em processo criminal constitui título executivo judicial, sendo legítima a fixação da verba no próprio processo penal, conforme precedentes do STJ.

O valor fixado na sentença (R$ 8.000,00), embora fundado na efetiva atuação do defensor dativo na primeira fase do procedimento do júri, mostrou-se excessivo, sendo cabível sua redução para R$ 6.000,00, valor mais compatível com a extensão da atividade desempenhada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu não conhecido. Recurso do Estado parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contagem do prazo recursal penal é feita de forma contínua, nos termos do art. 798 do CPP, não se aplicando a contagem em dias úteis do CPC.

2. A apelação criminal intempestiva não deve ser conhecida, por ausência de pressuposto recursal objetivo.

3. É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no próprio processo penal, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento da verba quando inexistente Defensoria Pública na comarca.

4. O valor dos honorários deve observar a complexidade e a extensão da atuação efetiva do defensor dativo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II; CPP, arts. 593, caput, e 798, caput; CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 8.906/94, art. 22, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1348971/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.11.2018, DJe 10.12.2018.

STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006.

STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013.

STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014.

STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8001462-05.2022.8.05.0183
, em que figura como apelante
s

MARCELO BARBOSA DA COSTA
e ESTADO DA BAHIA
,
e como apelado
s
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
ELIAS FERREIRA DA ROCHA (OAB/BA: 66.295)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da

Segunda Câmara Criminal do Tribunal

de
Justiça do Estado da Bahia
em
DECLARAR A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NÃO CONHECER DA APELAÇÃO DEFENSIVA
E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado da Bahia,
pelas razões
dispostas no voto
.